Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LESÕES ESTÉTICAS. TRATAMENTO DE VARIZES. PROFISSIONAL NÃO HABILITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CLÍNICA. CESSÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. PACIENTE/CONSUMIDOR. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Em relação à responsabilidade da clínica em razão de tratamento dado ao paciente/consumidor, para que seja possível reconhecer a responsabilidade da clínica, é necessária a verificação da conduta profissional do médico, a ocorrência do evento danoso, bem como o reconhecimento do nexo de causalidade entre ambos.
2. Comprovada a culpa da pessoa responsável pelo manuseio do equipamento de laser no tratamento estético da Autora que lhe causou lesões e cicatrizes definitivas, e a atuação da Clínica/Ré, que autorizou a realização do procedimento e o uso de seus materiais e equipamentos, por pessoa não habilitada, resta configurada responsabilidade civil objetiva e solidária da clínica.
3. A utilização do espaço físico da clinica médica, bem como de seus equipamentos cria na consumidora a legítima expectativa de que os serviços estavam sendo fornecidos pela Clínica, atraindo, portanto, sua responsabilidade solidária em função da aplicabilidade da teoria da aparência e da boa-fé contratual.
4. É grave a conduta da clínica médica que atuou de forma negligente e imprudente ao ceder a utilização de seu espaço e equipamentos para que pessoa leiga em medicina, prestasse atendimento médico no interior de suas dependências, utilizando um equipamento emissor de laser, que foi indevidamente manejado causando lesões em paciente, não sendo possível vislumbrar menor responsabilidade da clínica pelos danos causados a paciente.
5. A situação vivenciada pela Autora, na realização de um tratamento estético, dentro de uma clínica de cirurgia plástica, que lhe gerou cicatrizes definitivas nos membros inferiores, sem possibilidade de reparação, ultrapassa em muito meros dissabores, merecendo o enquadramento em típicos danos morais. Até mesmo por que o direito da incolumidade física representa direito da personalidade.
6. Na fixação do quantum referente ao dano moral, há de se ter por parâmetro um valor razoável, observando-se as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes de modo a ensejar na vítima o sentimento de que o causador do dano não ficou impune e ainda evitar enriquecimento indevido. No caso, tais elementos foram devidamente sopesados na r. sentença, não havendo razões para reduzir ou majorar o quantum fixado.
7. Recurso de Apelação do 1o Réu conhecido e não provido. Recurso Adesivo da Autora conhecido e não provido.